Tribunal: TJMT
Processo: 0033118-91.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033118-91.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELTON DA SILVA XAVIER (RECORRENTE), BENEDITO DE ALMEIDA (VÍTIMA), REGINA FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES - CPF: 701.273.521-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 707.601.301-08 (VÍTIMA), ELTON DA SILVA XAVIER - CPF: 040.212.491-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DO HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INCIDÊNCIA DO I
NSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– INTERRUPÇÃO DO
ITER CRIMINIS
POR VONTADE DO AGENTE QUE NÃO RESTOU DESMOSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar (
animus necandi
), retirando, assim, a competência do julgamento do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Assim, não estando claramente comprovado que o resultado mais grave não ocorreu devido à vontade do Recorrente, é necessário o envio dos autos ao Conselho de Sentença para análise da questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Elton da Silva Xavier,
em face da decisão anexada em ID. 201613683, que o pronunciou pela prática dos crimes
tipificados no
artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio), em face da vítima
Benedito da Silva Xavier.

Irresignada, a i. Defesa apresenta razões em ID. 201613695, solicitando a
desclassificação
dos delitos para o
crime de Lesão Corporal
, sob o argumento de que houve
desistência voluntária
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 201613697, postulando-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 201613702)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 203886161, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentando – Requer: 1) Impronuncia – Configuração da desistência voluntária e consequente desclassificação - Descabimento – Primeira fase do tribunal de júri, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a regra processual é a pronuncia do recorrente. In dúbio pro societate e Soberania do Tribunal do Júri. Desistência voluntária que não restou claramente evidenciado nesta fase. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024